Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729014-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIELSON URBIETA BARBOSA NASCIMENTO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 60903251) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por EDIELSON URBIETA BARBOSA NASCIMENTO em desfavor de OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Constatada a ausência de notificação e a inadequação da renúncia, a decisão de Id 78615428 determinou a manifestação dos patronos do apelado para esclarecer se foram mantidos os advogados Karoline, Mohamad e Tays ou a comprovar a renúncia de todos. Contudo, os patronos ficaram silentes, não esclareceram nem comprovaram a devida notificação na forma do art. 112 do CPC, razão pela qual a renúncia não surte efeitos até a efetiva ciência do patrocinado. Nesse sentido, confiram-se os precedentes do c. STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DE DECISÃO QUE CONSIDEROU INEFICAZ A RENÚNCIA AO MANDATO PRETENDIDA PELOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA RENÚNCIA DO MANDATO DE ADVOGADO. ART. 112 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 112 do CPC/2015 dispõe que: "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor". Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.961.334/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 18/4/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. [...] 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DO ADVOGADO DA AGRAVADA NÃO COMUNICADA À MANDANTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. [...] 2. A jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de ser prescindível a intimação da parte para constituição de novo advogado, quando comprovada a notificação pelo causídico da renúncia dos poderes, conforme artigo 45 do Código de Processo Civil de 1945. 3. Todavia, no presente caso, não há prova de comunicação às partes ora agravadas sobre a renúncia de poderes de seu então advogado. O entendimento desta Corte Superior é no sentido da necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18/08/2003). 4. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no REsp 1.647.505/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021. Ante o exposto, RECONHEÇO A INEFICÁCIA da suposta renúncia de Id 78345229 pelo descumprimento do art. 112 do CPC, razão pela qual continuarão com a responsabilidade pelo patrocínio dos interesses da OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) até a comprovação da notificação ou a constituição de novos patronos, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à suspensão determinada na decisão de Id 62875272. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital